Tribunal: TJPA
Processo: 0006844-09.2017.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006844-09.2017.8.14.0097

EMBARGANTE: LUCIENE CORDEIRO DE CASTRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 13634677 – OMISSÃO EM RELAÇÃO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ATRAVÉS DA PRESCRIÇÃO.
Após o julgamento do recurso de apelação, a embargante restou condenada pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual, nos termos do artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo não exceder 02 (dois) anos.
In casu,
a denúncia fora recebida em 28/05/2018, a sentença publicada em 09/09/2019 e o acordão confirmatório dia 13/04/2023, ou seja, em nenhum momento ultrapassou mais de 04 (quatro) anos, para que viesse a ser reconhecida a extinção da punibilidade através da prescrição.
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

LUCIENE CORDEIRO DE CASTRO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs Embargos de Declaração, contra o acórdão de ID n°
13634677
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação n°. 006844-09.2017.8.14.0097, reduzindo a pena aplicada.

Alega embargante omissão do julgado no que diz respeito a extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo que a pena modificada em relação ao crime de tráfico, fora de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, lapso ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão ora impugnado, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV, c/c artigos 109, 110, §1º, 115 e 119, do CP.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição do recurso oposto em favor de Luciene Cordeiro de Castro.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise dos autos, a meu ver, entendo que não há como acolher o pleito defensivo, pois não ultrapassou o lapso temporal a que se refere o embargante. Veja-se:

Após o julgamento do recurso de apelação, a embargante restou condenada pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual, nos termos do artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo não exceder 02 (dois) anos.

In casu,
a denúncia fora recebida em 28/05/2018, a sentença publicada em 09/09/2019 e o acordão confirmatório dia 13/04/2023, ou seja, em nenhum momento ultrapassou mais de 04 (quatro) anos, para que viesse a ser reconhecida a extinção da punibilidade através da prescrição.

Dessa forma, rejeito o presente, ante a inexistência da omissão alegada.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
13634677
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 10/10/2023